Tribunal: TCU
Processo: 018.657/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, decorrente de determinação constante de acórdão proferido em levantamento de auditoria realizado com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a destinação dada aos recursos das transferências federais, realizada com o objetivo de avaliar a conformidade da instrumentalização das contas públicas envolvidas nas transferências dos recursos federais realizados, quando oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ou destinados ao patrocínio do Programa Um Milhão de Cisternas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada nos convênios celebrados no âmbito do extinto Ministério da Cidadania, com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), e nos ajustes firmados entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e a Oscip Associação Programa Um Milhão de Cisternas (AP1MC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, adote as providências para que seja exigida a utilização de contas específicas, tanto por parte das entidades parceiras quanto das executoras, nos ajustes doravante firmados no âmbito da Lei 12.873/2013, em cumprimento ao § 4o do art. 41 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016, e aos arts. 51 e 53 da Lei 13.019/2014; 9.2. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, quanto à necessidade de as entidades parceiras, nos ajustes doravante firmados no âmbito da Lei 12.873/2013, fazerem constar do Siconv, nos pagamentos com utilização de OBTVs ao Convenente, as informações relacionadas aos fornecedores destinatários desses pagamentos, conforme disposto no art. 52, § 3o, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016, bem como as justificativas para a não utilização da conta específica para realização desses pagamentos; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.